Tribunal: STF
Processo: RE 1260608
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 26, Vol. 12):
    “Ementa: Acidente de veículo em rodovia. Ação indenizatória por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Colisão do veículo com placa de sinalização. Responsabilidade da concessionária da rodovia e da empresa que presta serviços de sinalização. Risco da atividade. Reconhecimento de relação de consumo. Obrigação de indenizar. Sentença confirmada, com exceção da multa aplicada por ocasião da interposição dos embargos de declaração. Recurso da corré Terravam Construtora Ltda. improvido e recurso da corré Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. parcialmente provido.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 2, Vol. 13).
    No apelo extremo (fl. 10, Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; e 37, § 6º, da CF/1988, ao fundamento de que: (a) adotou todas as providências no sentido de resguardar a segurança dos usuários das rodovias administradas, de modo que não há que se falar em omissão; (b) não se encontrou nenhuma anormalidade no trecho entre o km 18 e o 30 da via em questão; (c) não há comprovação de que havia qualquer placa de sinalização em posição irregular na rodovia; (d) se, porventura houvesse alguma placa, essa pertenceria a terceiros, o que afastaria a responsabilidade da Concessionária; (e) se houver responsabilização, essa deve se dar, no máximo, por conduta omissiva; e (f) inexiste nexo de causalidade a ensejar a responsabilização objetiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e conteúdo probatório constante dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva da parte recorrente. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos (fls. 28, Vol. 12):
    “O conjunto probatório corrobora a versão inicial, demonstrando que a dinâmica do acidente ocorreu da forma como narrada pelo autor. Aliás, isso é confirmado pelas informações presentes no Boletim de Ocorrência (fls. 217) e no Registro das Ocorrências Diárias (fls. 217, Ocorrência nº 335). 
    Embora a corré Terravam afirme que o autor trafegava em alta velocidade ou que fez ultrapassagem em local proibido, disso não fez prova. A única testemunha ouvida pelo Juízo não presenciou o acidente e, apesar de afirmar que a placa estava no acostamento, seu relato deve ser visto com ressalva, porque era ele o responsável pela colocação das placas e se dissesse o contrário, sua conduta seria reprovável perante a empregadora.
    Por outro lado, não há como afastar a responsabilidade das rés, na hipótese, porque sendo a Ecovias prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A Terravam, a seu turno, é solidariamente responsável pelos danos, à luz do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor o reconhecimento da relação de consumo, como anotou o MM. Juízo, porque “tratando-se de rodovia explorada mediante a cobrança de pedágio, a relação jurídica entre a concessionária e os seus usuários também pode ser classificada como de consumo à luz do Código de Defesa do Consumidor.” Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, tendo responsabilidade objetiva por eventuais falhas na prestação do serviço.
    Portanto, seja por força do artigo 37, § 6º, da CF ou do artigo 14, do CDC, a responsabilidade das rés é objetiva, o que significa responderem independentemente da existência de culpa, se ausente causa excludente da responsabilidade.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:
          “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (ARE 951.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2016) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente